Tribunal: TJBA
Processo: 8011988-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011988-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

AGRAVADO: EVANS SANTANA CALIXTO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ATAIDE CASTRO LEITE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES ACERCA DA VALIDADE DO PROCEDIMENTO QUE NÃO LEGITIMAM A OCUPAÇÃO DOS RECORRIDOS EM DETRIMENTO DA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011988-95.2022.8.05.0000
,

de Alagoinhas, em que figuram como Agravante
CRISTIANE GONÇALVES SANTOS
e Agravados
EVANS SANTANA CALIXTO E OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, de agosto de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator